Tribunal: TJSP
Processo: 1010960-86.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de manipulação no medidor de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Presunção relativa de veracidade – Preservação do relógio medidor – Inexistência – Ausência de elementos de convicção à legitimidade ao TOI – Danos morais caracterizados –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Constatação de manipulação no medidor de energia elétrica - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Presunção relativa de veracidade – Preservação do relógio medidor – Inexistência – Ausência de elementos de convicção à legitimidade ao TOI – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Razoabilidade e proporcionalidade – Observância - Ação parcialmente procedente - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209164
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010960-86.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante COMPANHIA
PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelado ANTONIO GALDINI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 20 de março de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010960-86.2018.8.26.0286 -Voto no 46679
2-g

COMARCA: ITÚ 3a V. CÍVEL
APELANTE (S): COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL
APELADO (S): ANTONIO GALDINI EPP
JUIZ (A): FERNANDO FRANÇA VIANA
VOTO No 46679
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Constatação de manipulação no
medidor de energia elétrica - Termo de Ocorrência de
Irregularidade (TOI) - Presunção relativa de veracidade
Preservação do relógio medidor Inexistência Ausência de
elementos de convicção à legitimidade ao TOI Danos morais
caracterizados
Indenização devida
Razoabilidade e
proporcionalidade
Observância - Ação parcialmente
procedente - Recurso desprovido, com observação.
Apelação interposta contra a r. sentença de fls.
181/190, cujos embargos de declaração foram acolhidos a fls. 201/202, que
julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais,
fundada em prestação de serviços de energia elétrica. A apelante assevera, em
resumo, cobrança lícita; medidor adulterado não permitindo o registro da
integralidade de energia elétrica consumida; respeito às Resoluções que
regulamentam a matéria; inexistência de danos morais; subsidiariamente, requer
a redução da indenização fixada (fls. 205/225).
O recurso foi processado, com resposta a fls. 232/240.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010960-86.2018.8.26.0286 -Voto no 46679
3-g
A presente ação foi proposta pela apelada visando à
concessão de tutela antecipada o reestabelecimento do fornecimento de energia
elétrica, bem como declarar inexigível o débito, além de indenização por danos
morais. Isso porque, funcionários da apelante, em vistoria realizada no imóvel da
apelada, em 31/08/2018, informaram que substituiriam o medidor de energia
elétrica vez que estava muito obsoleto, com o que concordou. Afirma que, após a
troca do relógio, em 05/10/2018, recebeu comunicado de consumo irregular TOI,
sendo surpreendida com a cobrança no importe de R$5.217,70, com a qual não
concorda. Alega, ainda, que a apelante suspendeu o fornecimento de energia na
sede da empresa, o que provocou danos morais. Esgotados os meios amigáveis
para a solução do impasse, ajuizou a presente demanda.
Em sua defesa, a apelante invocou os argumentos ora
reiterados em suas razões recursais.
Nos termos da r. sentença recorrida, a presente ação
foi julgada procedente, respondendo a apelante pelas despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Ocorre que, a apelante, concessionária de serviços
públicos de fornecimento de energia elétrica, ao constatar anormalidades no
relógio medidor elabora termo de ocorrência de irregularidade (TOI), consoante
art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Referido documento, como ato
administrativo que é, goza de presunção relativa de veracidade, a ser
corroborada ou infirmada pelo conjunto probatório do caso concreto.
Contudo, malgrado a presunção de veracidade que
milita em favor do termo de ocorrência de irregularidade (TOI), cuidando-se de
relação de consumo, compete à prestadora dos serviços público, cuja
responsabilidade é objetiva, a comprovação de irregularidade do registro,
imprescindível a confirmar a validade conferida ao TOI. Por isso, necessária se
faz a análise do caso concreto, para que se possa, com segurança, concluir pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010960-86.2018.8.26.0286 -Voto no 46679
4-g
registro irregular, decorrente de fraude ou de defeito no relógio medidor, mas que
comprove inequivocamente o consumo de energia elétrica sem o devido
pagamento.
Ocorre que, o relógio medidor não foi preservado. Pois,
a despeito da substituição, não foi efetivada a necessária prova pericial, razão
pela qual a única prova capaz de corroborar a validade que a concessionária
atribui ao TOI não pode ser produzida, de forma que a dúvida sobre o registro
irregular de consumo permanece. Ressalva-se que, não se cuida de inversão do
ônus da prova, na medida em que afirmando a autora da ação, apelada, que não
realizou qualquer manipulação no relógio medidor de energia elétrica, o ônus da
prova é transferido à apelante, vez que não se pode produzir prova negativa,
competindo-lhe comprovar as irregularidades que alega haver constatado e,
principalmente, que tais irregularidades implicaram em registro inferior ao
efetivamente consumido, nos termos do art. 6o, VIII do CDC.
Posto isto, a inexigibilidade do débito é medida que se
impõe, sendo descabido à apelante suscitar legitimidade nos procedimentos
adotados ou a legalidade na composição dos cálculos apresentados, além de ser
irrelevante alegar que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa na fase
administrativa tampouco a sua autonomia, como concessionária, de poder
substituir os medidores que entende estarem irregulares ou fraudados.
Destarte, a interrupção do fornecimento de energia
elétrica, além de indevida, perdurou por mais de 60 dias, causando evidente
constrangimento e transtorno à empresa apelada, além de denegrir sua imagem
perante seus clientes, cuja situação ultrapassou os limites da normalidade e
tolerância, não se tratando de meros aborrecimentos. Inescusável, pois, sua
conduta porque é notória a impossibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica quando não se trata de inadimplemento de consumo atual.
Portanto, restaram demonstrados os danos morais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010960-86.2018.8.26.0286 -Voto no 46679
5-g
razão pela qual devido o pedido de indenização consoante a Súmula 2271 do e.
STJ, cuja montante fixado em R$10.000,00 (dez mil reais), afigura-se adequada e
razoável ao presente caso, não comportando a redução pretendida.
Deste modo, a r. sentença recorrida não comporta
modificação, cuja manutenção pelos seus próprios fundamentos é medida que se
impõe. E, por força do art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios devidos
ao(s) advogado(s) da apelada são majorados a 15% do valora atualizado da
condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
1 'A pessoa jurídica pode sofrer dano moral'.